Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Cuida-se de requerimento formulado pela defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado em cumprimento de pena no regime aberto, no âmbito da EP 32/DF, por meio do qual se pretende autorização judicial para flexibilização excepcional dos horários de recolhimento domiciliar, a fim de que o sentenciado possa participar de eventos de formatura de sua filha PRISCIANE MENDES DE ARAÚJO SILVEIRA, a ocorrerem na cidade de Petrópolis/RJ (eDoc. 1266)
Conforme consta da petição defensiva e documentos juntados (declaração da instituição de ensino — Universidade Católica de Petrópolis — e informações sobre o baile de gala) , estão programados:

a) 30/01/2026: missa às 18h e cerimônia de colação de grau às 19h30 (eDoc. 1267);
b) 31/01/2026: baile de formatura, com início às 22h (eDoc. 1268).

É o relatório. DECIDO. 

A decisão vigente estabelece que o sentenciado pode deixar sua residência de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, devendo permanecer em casa aos finais de semana e feriados.

A flexibilização excepcional das condições do regime aberto ou medidas alternativas é admitida quando demonstrada a natureza estritamente familiar, relevante e singular do evento, desde que inexistentes riscos à execução penal ou indícios de desvirtuamento da finalidade da medida.
No caso concreto, trata-se de evento familiar único, comprovado documentalmente, sem qualquer indício de risco à ordem pública ou à execução da pena. Ressalte-se, ademais, que o sentenciado encontra-se em cumprimento regular das condições impostas, não havendo anotação recente de descumprimento.
A autorização pleiteada é pontual, limitada a datas específicas e por tempo determinado, o que afasta a possibilidade de prejuízo ao cumprimento da pena ou às finalidades cautelares do monitoramento.
Diante disso, mostra-se proporcional e razoável a concessão da flexibilização requerida, com delimitação temporal estrita e condicionada à manutenção dos demais termos da execução penal.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa e AUTORIZO, excepcionalmente, a flexibilização das condições impostas ao apenado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA nos seguintes dias e horários, EXCLUSIVAMENTE, para participação na formatura de sua filha PRISCIANE MENDES DE ARAÚJO SILVEIRA: 

    a) 30/01/2026, das 19h00 até 21h00, para participação na missa e cerimônia de colação de grau; 
Local: Rua Benjamin Constant, 213- Centro – Petrópolis -RJ.

    b) 31/01/2026, das 21h30 até às 0h00 do dia 01/02/2026 para participação no baile de formatura. 
Local: Casa de Festas Maison Magamez
Endereço: Rua Alberto de Oliveira, nº 94 – Mosela – Petrópolis/RJ

Ficam mantidas todas as demais condições anteriormente impostas. 
Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP com cópia da presente decisão. 
Publique-se. Cumpra-se.


Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente